Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748030-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público em razão do agravo interno presentado pela Defesa contra decisão que não admitiu o processamento do habeas corpus. Após, façam os autos conclusos para o julgamento do agravo interno. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator